Tribunal: TJDFT
Processo: 0717391-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717391-02.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MAGDA SIMOES MENDONCA 96511028100, PEDRO AUGUSTO SABOIA DE OLIVEIRA DESPACHO Chamo o processo à ordem. Ambos os recorrente apresentam impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita à parte contrária. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, a par das alegações formuladas em contrarrazões, intimem-se ambos os recorrentes para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, esclarecerem e comprovarem, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (comprovantes de despesas, extratos bancários, entre outros) pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se assim preferirem, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção. Retire-se o processo da pauta de julgamento de 24.8.2022. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito